Tribunal: TJMT
Processo: 1012911-10.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012911-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAX GABRIEL TEIXEIRA RAMOS - CPF: 072.099.421-73 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012911-10.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALAX GABRIEL TEIXEIRA RAMOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADO – HISTÓRICO DELITIVO PRETÉRITO – AÇÕES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RISCO À SOCIEDADE NÃO EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES –
ORDEM CONCEDIDA
.

A custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Mostra-se desproporcional a custódia cautelar aplicada com base em anotações criminais pretéritas, de delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, sendo possível a substituição por cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012911-10.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALAX GABRIEL TEIXEIRA RAMOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alax Gabriel Teixeira Ramos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 07/maio/2024, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos. Ressalta que o risco de reiteração delitiva foi extraído de registro de medida socioeducativa e um termo circunstanciado por porte de drogas, que seriam insuficientes para aferir o vetor. Por fim, destaca ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 214200656).

O pleito liminar foi indeferido, em razão da gravidade concreta da conduta e histórico delitivo do paciente (id. 215213656).

O juízo singular prestou informações (id. 215783199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 215924656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012911-10.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALAX GABRIEL TEIXEIRA RAMOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente
Alax Gabriel Teixeira Ramos
foi preso em flagrante delito no dia 07/maio/2024, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

O Boletim de Ocorrência n. 2024.136296 registra que a guarnição policial, ao averiguar denúncia anônima, presenciou o paciente dispensando uma sacola plástica, o que ensejou sua abordagem. Após a revista pessoal, os agentes policiais apreenderam a sacola dispensada, onde encontraram 07 (sete) porções análogas à pasta base de cocaína, com massa de 165,10 gramas, e uma balança de precisão.

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o risco de reiteração delitiva do paciente, extraído do registro de uma medida socioeducativa aplicada em 2019 e um termo circunstanciado de ocorrência de 2021, em fundamentação assim exposta:

[...] Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de
“fumus comissi delicti”
, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com o laudo de constatação, foram apreendidas 7 (sete) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 165,1g.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o
“periculum libertatis”
, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado ALAX GABRIEL TEIXEIRA RAMOS é imprescindível para acautelar a ordem pública.

Isto porque, ao compulsar o sistema SEC, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que o custodiado já respondeu
uma medida socioeducativa, sendo: 0022813-09.2019.8.11.0055, por posse de drogas para consumo pessoal. Além disso, também possui o Termo Circunstanciado de n.º 1012383-10.2021.8.11.0055, em trâmite no Juizado Especial desta Comarca, pela suposta prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Logo, tais circunstâncias demonstram ser ele vezeiro na prática delitiva, o que robustece a necessidade da segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva. [...] (
sic,
id. 155104083).

Com efeito, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Na espécie, o juízo singular fundamentou a imprescindibilidade da medida no risco de reiteração delitiva do paciente, porquanto esse havia sido objeto de medida socioeducativa quando menor de idade, bem como respondeu à termo circunstanciado de ocorrência, ambos por posse de drogas para consumo próprio.

Apesar de não ignorar que atos infracionais e ações penais em curso constituem fundamentação válida para a imposição da prisão preventiva, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, na espécie, a medida mostra-se desproporcional.

Isso porque, a medida socioeducativa n. 0022813-09.2019.8.11.0055 remonta ao ano de 2019, ou seja, há quase 05 (cinco) anos atrás, e o termo circunstanciado n. 1012383-10.2021.8.11.0055, além de antigo, foi extinto sem resolução do mérito, em 24/outubro/2022, pela prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Nesse panorama, embora o paciente ostente dois registros criminais, as anotações são pretéritas e não envolveram delitos com violência ou grave ameaça, sendo, portanto, insuficientes para justificar a imprescindibilidade da medida extrema.

Aliás, em situações semelhantes, esta Câmara Criminal substituiu a custódia cautelar por medidas alternativas, destacando a ausência de contemporaneidade entre os fatos em apuração e o histórico delitivo do paciente.

Nesse sentido, confira-se o HC n. 1002865-30.2022.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, julgado em 22/03/2022 e o HC n. 1019269-25.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 05/09/2023.

Desse modo, à luz do princípio da proporcionalidade, mostra-se ser suficiente e adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao paciente as medidas alternativas positivadas no art. 319, incisos I e IV, do CPP.

Ante o exposto,
concedo
a ordem pleiteada, para
substituir
a prisão preventiva imposta ao paciente
Alax Gabriel Teixeira Ramos
, pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
b)

comparecimento aos atos do processo sempre que for intimado; e
c)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024